Tribunal: TJSP
Processo: 1008458-54.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Sociedades limitadas - Ação cominatória – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Apelo do autor – Continência não configurada – Pedido formulado pelo apelante, tendente a que seja reconhecida a necessidade de administração conjunta, não abarcado em ação de dissolução parcial antes ajuizada – Litispendência, também, inexistente – Apesar das partes serem as mesmas, a causa de pedir

Ementa:
Sociedades limitadas - Ação cominatória – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Apelo do autor – Continência não configurada – Pedido formulado pelo apelante, tendente a que seja reconhecida a necessidade de administração conjunta, não abarcado em ação de dissolução parcial antes ajuizada – Litispendência, também, inexistente – Apesar das partes serem as mesmas, a causa de pedir próxima das demandas é diversa e os pedidos são diversos e deduzidos de maneira invertida – Falta de enquadramento nos arts. 56 e 337, § 1o do CPC/2015 - Conexão, no entanto, concretizada, nos termos do art. 55 do diploma processual vigente, pois a causa de pedir remota da presente ação cominatória e da antecedente ação de dissolução parcial de sociedades é coincidente e ambas as ações estão colocadas dentro de uma mesma moldura (o relacionamento interno dos sócios), potencializando uma instrução conjunta e o exercício concentrado da cognição judicial. - Extinção afastada, ordenada a reunião dos processos – Descabimento da aplicação do art. 1.013, § 3o do CPC/2015, sob pena de vulneração do princípio da ampla defesa - Apelo provido, com determinação.